Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.630.862/0001-96 (AGRAVANTE), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA COELHO DUARTE RIBEIRO - CPF: 388.193.924-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que determinou a expedição de ofício ao Juízo da RJ para informar o descumprimento, pela agravante, da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais. Esta, em processo de recuperação judicial, alega que os créditos devem se submeter ao plano aprovado e requer a extinção do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais configuram crédito concursal ou extraconcursal no contexto de recuperação judicial e se a
sentença que os fixou, proferida após o pedido de RJ, influencia a classificação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito de honorários sucumbenciais é classificado como extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de RJ, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

A novação das dívidas prevista no art. 49 da Lei n. 11.101/2005 aplica-se apenas aos créditos constituídos antes do pedido de RJ, não abrangendo aqueles formados posteriormente.

A sentença que
estabelece
u os honorários advocatícios, prolatada em 2016, após o pedido de RJ realizado em 2013, caracteriza o crédito como extraconcursal, devendo ser adimplido sem submissão ao plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Honorários advocatícios sucumbenciais constituídos em sentença proferida depois de requerida a RJ classificam-se como crédito extraconcursal e não estão sujeitos ao plano de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1841960/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12-2-2020,
DJe
13-4-2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002913-18.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Cumprimento de Sentença referente a Medida Cautelar de Sequestro, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 25a Vara Cível da Capital - Seção A, da Comarca de Recife (PE), no qual tramita o Processo de Recuperação Judicial da executada (n. 0083601-96.2013.8.17.0001), para informar que ela descumpriu o disposto no inciso II do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, pois realizou o pagamento ao exequente, em desrespeito à obrigação estabelecida na sentença prolatada nos autos.

A agravante argumenta que está em recuperação judicial e que o crédito dos agravados, sendo anterior, deve ser pago em estrita fidelidade ao plano aprovado e em observância ao princípio do
par
condictio

creditorum
, sob pena de prejuízo aos demais credores e violação à Lei n. 11.101/05.

Sustenta que houve a novação da dívida e por isso a demanda deveria ser extinta, competindo ao agravado buscar a satisfação de seu crédito na Ação de Recuperação Judicial.

Alega que a ausência no Quadro Geral de Credores é irrelevante, sendo responsabilidade do credor tomar as providências necessárias para sua habilitação.

Por fim, requer o provimento do Recurso para extinguir o Cumprimento de Sentença, com a consequente condenação dos agravados a arcarem com as custas judiciais e os honorários advocatícios.

Contraminuta no Id 207013191.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento (Id 207098192).

Este Agravo de Instrumento foi julgado e provido. Todavia, contra essa decisão foi interposto Recurso Especial. Em juízo de admissibilidade, o feito retornou para reanálise.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisãoque determinou“
a expedição de oficio ao Juízo
Recuperacional
, Juízo da 25a Vara Cível da Capital – Seção A da Cidade e Comarca de Recife – PE, no qual tramite o Processo de Recuperação Judicial da Executada, Processo n. 0083601-96.2013.8.17.0001, informando o descumprimento pela Executada em Recuperação Judicial da determinação legal prescrita pelo Inc. II do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que esta não cumpriu sua obrigação legal de cumprir a sentença prolatada no presente feito, pagando o Exequente o crédito que lhe pertence
”.

Alega que o feito deve ser extinto em virtude da novação da dívida decorrente da Recuperação Judicial.

Conforme o art. 49 da Lei n.

11.101/2005, todos os créditos constituídos antes da data do pedido de RJ, mesmo os não vencidos, estão sujeitos ao processo de recuperação.

O STJ já firmou o entendimento de que,
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
. (REsp n. 1.840.531/RS – Recurso Repetitivo, Tema 1051).

No entanto, no caso concreto o objeto do Cumprimento de Sentença é a execução de honorários sucumbenciais e custas judiciais. Sobre esses créditos, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o marco processual que dá origem ao direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, estará sujeito ao plano de recuperação.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle
dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, relator p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgamento em 12-2-2020,
DJe
de 13-4-2020, sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi proferida em 2016 (Id 63498691, pág. 28 dos autos na origem), ou seja, posteriormente ao pedido de RJ, apresentado em 2013. Logo, o crédito é extraconcursal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025